Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726520-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Junior Cesar de Oliveira contra decisão do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do TJDFT, que converteu de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID no 73515644, pág. 67). 2. A decisão destacou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa, nos termos do CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I. 3. Alega, em síntese, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada de ofício pelo magistrado, é manifestamente ilegal, pois a decretação da prisão preventiva exige requerimento do Ministério Público, do querelante ou da autoridade policial, de modo que é vedada a atuação de ofício pelo juiz. 4. Aponta a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, destacando que os crimes imputados possuem penas inferiores a quatro anos, que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares, além de ter declarado que residirá em local diverso da vítima. 5. Argumenta que não havia medidas protetivas de urgência vigentes à época dos fatos e que o histórico de violência doméstica anterior foi arquivado por ausência de justa causa há mais de quatro anos. Sustenta que a prisão preventiva é desproporcional e inadequada, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica, proibição de aproximação da vítima e comparecimento periódico em juízo, conforme o CPP, art. 319. Alega, ainda, que eventual condenação resultaria em pena a ser cumprida em regime aberto, tornando a prisão cautelar excessiva. 6. Pede a concessão liminar da ordem para expedição imediata de alvará de soltura, com o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua revogação com aplicação de medidas cautelares. 7. Cumpre decidir. 8. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 9. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147, § 1o), injúria (CP, art. 141, § 3o) e vias de fato (Lei das Contravenções Penais, art. 21, § 2o), todos no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). 10. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. 11. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, a prisão foi convertida em preventiva, a despeito da ausência de requerimento específico do Ministério Público, que na audiência de custódia requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 12. Nos termos do art. 313, III, do CPP, admite-se a prisão preventiva nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de garantir a execução de medidas protetivas de urgência. A Lei Maria da Penha estabelece mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica, de modo que o juiz pode decretar a prisão preventiva do agressor, inclusive de ofício, em qualquer fase da investigação ou do processo, quando presentes os requisitos legais (Lei no 11.340/2006, art. 20), especialmente quando se trata de garantir a integridade física e psicológica da vítima, interromper o ciclo de violência e assegurar a ordem pública. 13. Embora a Defensoria Pública e o Ministério Público tenham se manifestado pela concessão de liberdade provisória, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada de ofício pelo juízo, encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada no âmbito da violência doméstica. Nesses casos, a atuação judicial visa resguardar a integridade da vítima, especialmente diante de indícios de reiteração da conduta violenta ou do descumprimento de medidas protetivas. 14. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que apontou risco moderado a grave de reincidência. Os relatos indicam que o paciente teria ameaçado e agredido verbalmente sua companheira, além de tentar enforcar a filha deles de 7 anos, o que configura indícios suficientes de autoria. 15. Ainda que o laudo pericial tenha constatado lesões leves no paciente, os elementos constantes nos autos vinculam de forma clara sua conduta aos fatos narrados, preenchendo o requisito do fumus comissi delicti. 16. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, conforme previsto no art. 312 do CPP. O histórico de violência doméstica, ainda que antigo (2021), aliado à gravidade dos fatos recentes e à reincidência no padrão de comportamento agressivo, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. 17. A liberdade do paciente representa ameaça à tranquilidade da vítima e da sua filha, sendo insuficientes as medidas cautelares previstas no CPP, art. 319, ao menos até que sobrevenham as demais informações para análise de mérito. 18. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na gravidade dos fatos, no risco à integridade da vítima e na necessidade de interromper o ciclo de violência. Nesses casos, a atuação judicial de ofício é compatível com os princípios constitucionais, desde que devidamente fundamentada e observados os requisitos legais. A prisão preventiva, portanto, não é automática, mas deve ser aplicada com parcimônia, como último recurso, quando outras medidas se mostrarem inadequadas ou ineficazes, tal como as informações do caso demonstram na análise dos requisitos da liminar pleiteada no habeas corpus. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva. DISPOSITIVO 20. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Junior Cesar de Oliveira. 21. Requisitem-se as informações. 22. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO